Tribunal: TJBA
Processo: 8094985-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094985-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):ELTON CARLOS VIEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS. DIREITO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por seguradora sub-rogada, decorrente de oscilação na rede elétrica que teria ocasionado a queima de equipamento eletrônico em imóvel segurado, fixando o valor da condenação em R$ 7.690,00. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica;(ii) saber se está configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais alegados, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no direito de regresso da seguradora sub-rogada. III. Razões de decidir: 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, considerando-se legítimo o julgamento antecipado da lide à luz do art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório e da ausência de justificativa concreta para a produção de prova pericial. 4. No mérito, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, diante da comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, sendo legítima a atuação da seguradora em nome próprio por força do art. 786 do Código Civil. 5. A alegação genérica de caso fortuito externo não se sustenta ante a ausência de provas robustas, não havendo demonstração de ocorrência de eventos imprevisíveis ou inevitáveis que afastassem a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988. 6. Os documentos apresentados pela autora não foram eficazmente impugnados ou infirmados por prova técnica, conferindo-lhes presunção relativa de veracidade. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios fixado em teto máximo de 120% (vinte cento). Tese de julgamento: "1.É legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do juízo de convencimento, sendo desnecessária a realização de prova técnica.2. Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por falha na prestação do serviço, sendo legítima a atuação regressiva da seguradora sub-rogada, nos termos dos arts. 14 do CDC e 786 do CC.". ___________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393 e 786; CPC, arts. 370, 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8094985-35.2022.8.05.0001, sendo Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Allianz Seguros S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator